Tribunal: TJSP
Processo: 1039679-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de bilhete de voo doméstico – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do autor – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de bilhete de voo doméstico – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do autor – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral em eventos desta natureza não é presumido – Hipótese em que, apesar do cancelamento da passagem inicialmente adquirida pelo autor, restou comprovado que o requerente logrou adquirir novo bilhete para o mesmo voo – O valor pago a maior no segundo bilhete é questão a ser solucionada no âmbito da responsabilidade patrimonial – Ausência de demonstração de que o autor sofreu danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicar mero aborrecimento – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que condenou a ré a pagar aos advogados do autor honorários sucumbenciais correspondentes a 20% do valor da condenação – Insurgência do autor – Pretensão de majoração da verba honorária – Cabimento – Considerando o valor da condenação imposta à ré (R$ 496,90), a quantia correspondente a 20% do referido montante corresponderia a valor insuficiente para remunerar adequadamente os advogados do requerente – Hipótese em que a verba honorária devida pela requerida comporta majoração para R$ 2.000,00 – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.